Tribunal: STF
Processo: Rcl 59383
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PESSOAS JURÍDICAS. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido cautelar, formalizada por TIM S.A. contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010412-96.2019.5.15.0093, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG — Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	 A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Ricardo Ciampi, pugnando pela declaração de vínculo empregatício durante período no qual atuou como prestador de serviços, por meio da figura denominada “pejotização”, em alegada fraude na contratação.
 
 3.	Informa que, ao sentenciar o feito, o Juízo de 1º grau assentou a inaplicabilidade da cláusula compromissória ajustada entre as partes e declarou a competência da Justiça do Trabalho, com o reconhecimento de vínculo de emprego.
 
 4.	Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve o reconhecimento da relação de emprego, indicando, ainda, que a reclamante não teria se desvinculado do ônus da prova quanto à autonomia dos serviços prestados.
 
 5.	Menciona ter a Corte regional assentado que os empregados se tornam pessoas jurídicas por força da imposição da empresa contratante, de modo que se trataria de prestador de serviços aparente, pois, na prática, ostentaria o perfil de verdadeiro empregado, exercendo atividades inerentes da empresa.
 
 6.	Ressalta que não há, no acórdão regional, qualquer indicação de existência de vício de vontade por parte do ora beneficiário, que tinha plena consciência de que a relação formada era de prestação de serviços, com base nas regras do contrato, diretrizes, metas e condições estabelecidas e aceitas de comum acordo entre as partes.
 
 7.	Diz acerca da interposição de recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado com fundamento no verbete nº 126 da Súmula do TST. Relata que o respectivo agravo de instrumento se encontra pendente de apreciação no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.
 
 8.	Sustenta, em suma, inobservância ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/DF — Tema RG nº 725.
 
 9.	Requereu a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0010412-96.2019.5.15.0093, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.
 
 10.	Em 19/06/2023, deferi o pedido de medida cautelar para determinar a suspensão do processo de origem, até ulterior decisão nesta reclamação (e-doc. 15). A liminar concedida foi referenda pela Segunda Turma deste Supremo, em Sessão Virtual de 30/06 a 07/08/2023 (e-docs. 30 e 31).
 
 11.	O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região prestou as informações (e-doc. 22). Aduz, em suma, que, no caso apreciado, todas as condições, para o reconhecimento de um contrato de emprego, conforme delineadas no art. 3ª da CLT, estão presentes, havendo nítida diferença entre este e um contrato civil. Entende que não se trata de contrato de prestação de serviços autônomos, na medida em que as provas dos autos atestam a existência de um verdadeiro contrato de emprego, não se tratando, segundo convencimento daquele juízo, de terceirização de serviços, porquanto não houve transferência de atividades para uma empresa prestadora de serviços, especializada e economicamente capaz para executá-los.
 
 12.	A parte beneficiária, Ricardo Ciampi, em contestação, alega que a ora reclamante firmou contrato de prestação de serviços, com o intuito de ocultar a relação de emprego existente entre as partes. Alega demonstrada a subordinação direta do ora beneficiário aos prepostos da empresa, o que atrai o reconhecimento do vínculo empregatício. Diz que, em nenhum momento, foi discutida a legalidade da terceirização. Afirma não existir contrato de franquia entre as partes. Pugna pela improcedência da reclamação (e-doc. 27).
 
 13.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 33):
 
“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NO RE 958.252/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL), NA ADPF 324/DF, ADC 48/DF E ADI 5.625/DF. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE EXECUTIVO DE CONTAS E EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR, EM RAZÃO DE FRAUDE CONTRA DIREITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. DECISÃO QUE NÃO ABRANGE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE PEDIDO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FUNDADO NOS ARTS. 2º, 3º E 9º DA CLT. 
1. Inexiste aderência estrita entre a decisão reclamada, que reconhece o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a empresa reclamante, por entender comprovada fraude contra direitos trabalhistas no contrato de prestação de serviços, e as decisões proferidas na ADPF 324/DF, no RE 958.252/MG (Tema 725), na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF, que assentaram a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim em geral e, em particular, nas atividades de transporte de cargas e salões de beleza. 
2. É incabível, em reclamação, revolver-se o conjunto fático e probatório, para o fim de desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos do vínculo de emprego. 
— Parecer pela negativa de seguimento da reclamação.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 14.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 15.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 16.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 17.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
 18.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 19.	No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação: 
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 20.	A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).
 
 21.	No processo em análise, a decisão reclamada foi proferida pela 11ª Câmara (6ª Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por meio da qual reconhecido o vínculo de emprego entre as partes, que haviam estabelecido, ao menos sob o aspecto formal, em contrato de natureza civil, para a prestação de serviços de relacionamento, negociação e comercialização dos serviços e produtos disponibilizados pela ora reclamante, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 11, p. 190):
 
“(...) Induvidoso, portanto, que embora o reclamante não tivesse a sua rotina de trabalho fiscalizada e tampouco portasse crachá da empresa, ativava-se de forma subordinada, sendo controlado de forma remota, mediante a imposição de metas, com pessoalidade, realizando a mesma atividade desempenhada pelos "large seniors", empregados registrados da reclamada, sendo que a única distinção entre tais grupos consistia na carteira de clientes.
Tanto assim, que a única testemunha ouvida refere-se à equipe do Sr. Paulo como “funcionários”, pois era esse o tratamento que era dispensado a tais vendedores, cuja autonomia se restringia aos horários de trabalho, uma vez que até mesmo a carteira de clientes era definida e alterada exclusivamente pela empresa, que impunha quantitativo mínimo de visitas registradas para pagamento bônus e fixava metas, sob pena de rescisão do contrato por "justo motivo”, conforme escancarado pelas mensagens de e-mails colacionadas aos autos.
Daí se extrai que a reclamada não se desvencilhou do ônus da prova quanto à autonomia dos serviços prestados, mas, ao revés, os elementos de prova dos autos demonstram que o autor, após de participar de recrutamento levado a cabo pela reclamada, ativou-se como verdadeiro empregado, mediante pessoalidade, subordinação, onerosidade e habitualidade, sendo que a obrigatoriedade de contratação por meio de pessoa jurídica ("pejotização”") teve o único escopo de fraudar direitos trabalhistas.
Nessa esteira, não merece reparos a r. sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes.
Nada a reformar. (...).”
 
 22.	Constato, dos trechos transcritos, conforme assentei na decisão liminar, que, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em aparente desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comum. 
 
 23.	Repiso que na decisão reclamada se reconheceu a prestação de serviços, mas não se examinou se tal prestação foi feita escorada em regular contratação de empresa titularizada pelo beneficiário, como aparenta indicar o contrato firmado entre as partes. Tal análise deve ser feita levando-se em consideração o mercado em questão e a dinâmica organizacional que envolveu a prestação dos serviços contratados, exigido exame estrito e rigoroso de todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, eis que, como assentado nos paradigmas,o contrato de trabalho não é a única forma de prestação de serviços nas organizações.
 
 24.	Sobre as relações de trabalho diversas das de emprego regidas pela CLT, reproduzo o destaque feito pelo e. Min. Luís Roberto Barroso, no julgamento da Rcl nº 56.285/SP (j. 06/12/2022, p. 09/12/2022):
 
“(...) 12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. (...).”
 
 25.	Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais. 
 
 26.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da terceirização, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
	
Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator